Tribunal: TJMT
Processo: 1027872-19.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027872-19.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0003-74 (EMBARGADO), FABIANO VANDRESEN - CPF: 046.028.489-40 (EMBARGANTE), CLECI PAULA MARQUETTI VANDRESEN - CPF: 053.290.309-94 (EMBARGANTE), SILVANE SECAGNO - CPF: 044.866.619-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

INEXISTÊNCIA
DE CONTRADIÇÃO INTERNA
E/OU
DE NULIDADE ABSOLUTA
.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO
.

RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Embargos de Declaração opostos
em virtude de A
córdão que deu provimento a Agravo de Instrumento, reconhece
u
a natureza extraconcursal de crédito decorrente de Cédula de Produto Rural e determin
ou
o prosseguimento da
Ação de E
xecução, com ressalva de submissão de eventuais atos constritivos ao Juízo da
Recuperação Judicial
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2
. São elas: a) analisar a e
xistência de contradição interna, em razão do reconhecimento de CPR com previsão de liquidação financeira e aplicação do art. 11 da Lei nº 8.929/94
; b) verificar se há
nulidade absoluta por suposta incompetência do
Ó
rgão julgador para deliberar sobre
extraconcursalidade
e efeitos do
stay

period
; e c) averiguar a n
ecessidade de prequestionamento
expresso
de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contradição sanável por
E
mbargos
Declaratórios
é apenas a interna ao julgado, caracterizada por premissas logicamente inconciliáveis, o que não se verifica.

4. O Colegiado
, de forma fundamentada, reconheceu que, embora haja previsão de liquidação financeira, a origem do crédito decorre de operação de
barter
,
o que atrai
a incidência do art
igo
11 da Lei nº 8.929/94, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

5.
A insurgência dos
E
mbargantes revela mero inconformismo com o enquadramento jurídico adotado,
e
caracteriza tentativa de rediscussão do mérito.

6. Não há
nulidade absoluta, pois o
Órgão julgador
não autorizou atos constritivos autônomos nem afastou a competência do Juízo da
Recuperação Judicial
, ao qual foram expressamente submetidos os atos executivos concretos.

7.
O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos indicados pelas partes
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese
de julgamento
:
“
Não configura contradição interna nem nulidade absoluta o
A
córdão que, de forma fundamentada, reconhece a
extraconcursalidade
de crédito oriundo de operação de
barter
e admite o prosseguimento d
a Ação de E
xecução, resguardando a competência do Juízo da
Recuperação Judicial
quanto aos atos constritivos
.”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Fabiano
Vandresen
e
Cleci
Paula
Marquetti

Vandresen
,
ambos em
R
ecuperação
J
udicial
, em
virtude do

A
córdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento
interposto por
Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda.
,
e
autoriz
ou
o prosseguimento da execução fundada em Cédula de Produto Rural (CPR).

Os
E
mbargantes sustentam, em síntese, a existência de contradição interna no
A
córdão,
e
a nulidade da decisão por incompetência absoluta deste Tribunal para deliberar sobre matérias afetas à
Recuperação Judicial
.

Alegam que
estão
em recuperação judicial, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes
-
RO, na qual a
E
mbargada figura como credora quirografária.

Asseveram que o
Juízo
d
a Recuperação
determinou a suspensão das
Ações
d
e Execução
em face dos
R
ecuperandos,
cuja ordem foi
corretamente observada pelo
Juiz da
Comarca de Tangará da
Serra
-
MT
, por onde tramita
a
Execução
d
e Título Executivo Extrajudicial
.

Defendem que há contradição no julgado, pois, conforme consta expressamente do relatório e do voto condutor do acórdão, a CPR executada
tem
liquidação financeira, com previsão de pagamento em dinheiro, circunstância que afasta sua qualificação como crédito extraconcursal típico de
barter
.

Aduzem que não é
possível reconhecer, simultaneamente, a existência de liquidação financeira e concluir pela natureza extraconcursal do crédito, o que caracteriza contradição material a ser
eliminada.

Sustentam,
ainda, a nulidade absoluta do
A
córdão,
sob a tese de
que compete exclusivamente ao
Juízo
d
a Recuperação Judicial
deliberar acerca da suspensão das execuções, da prática de atos constritivos e da definição sobre a
concursalidade
ou
extraconcursalidade
dos créditos.

De acordo com os Embargantes,
a deliberação deste Tribunal sobre a
extraconcursalidade
do crédito
afronta
a competência do
Juízo Universal
d
a Recuperação Judicial
e o rito legal previsto na Lei de Recuperação Judicial e
Falência, notadamente porque o crédito sequer
foi
analisado na fase administrativa pelo administrador judicial.

Por fim, requerem
que as contradições apontadas sejam eliminadas, com o
reconhecimento da nulidade do
A
córdão por incompetência absoluta,
e
prequestionamento expresso dos art
igos
11 da Lei nº 8.929/94 e 6º e 49 da Lei nº 11.101/2005, para fins de interposição de eventual Recurso Especial.

Manifestação da Embargada no Id. 342859853.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme exposto no Relatório, cuida
-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Fabiano
Vandresen
e
C
leci
Paula
Marquetti

Vandresen
em virtude do
A
córdão que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda.
,
e
determin
ou
o prosseguimento da Execução de Título Extrajudicial fundada em Cédula de Produto Rural, ao reconhecer a natureza extraconcursal do crédito, com a ressalva expressa de que eventuais atos constritivos devem ser submetidos ao Juízo universal da recuperação judicial.

Os
E
mbargantes sustentam, em síntese, a existência de contradição interna no julgado,
sob o
argumento de que o
Colegiado
teria reconhecido a
existência de CPR com previsão de liquidação financeira e, ao mesmo tempo, aplicado o art
igo
11 da Lei n. 8.929/94, típico das hipóteses de liquidação física e operações de
barter
.

Alegam, ainda, nulidade absoluta da decisão por suposta incompetência deste
Órgão
para deliberar sobre a
extraconcursalidade
do crédito e sobre os efeitos do
stay

period
, por se tratar de matéria reservada ao Juízo da
Recuperação Judicial
.

De início, relembro que o
s Embargos de Declaração têm finalidade restrita, nos termos do art
igo
1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se a
esclarecer
obscuridade, eliminar contradição interna, suprir omissão ou corrigir erro material, não se presta
m, portanto,
à rediscussão do mérito nem à revisão do entendimento jurídico adotado pelo
Ó
rgão julgador.

No caso, não se verifica a alegada contradição interna.

A contradição sanável por
E
mbargos é aquela que se estabelece no próprio corpo do julgado, quando o
A
córdão adota premissas inconciliáveis ou
afirma
e nega um mesmo fato, conduzindo a conclusões logicamente incompatíveis, o que não ocorreu.

O
A
córdão embargado deixou claro que a Cédula de Produto Rural em exame prevê a entrega do produto agrícola e, de forma alternativa, a conversão da obrigação em pecúnia, tendo a
E
xequente optado pela execução por quantia certa.

Ainda assim, concluiu, de forma expressamente fundamentada, que a origem do crédito decorre de operação de
barter
,
o que atrai
a incidência do art
igo
11 da Lei n. 8.929/94, à luz da interpretação conferida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a manutenção da natureza extraconcursal do crédito mesmo quando, em razão do inadimplemento, a obrigação se converte em cobrança pecuniária.

Trata-se, portanto, de opção interpretativa adotada de maneira consciente e fundamentada, e não de afirmações logicamente inconciliáveis.

A insurgência dos
E
mbargantes revela, em verdade, mero inconformismo com o enquadramento jurídico conferido ao crédito, buscando rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via eleita.

Também não prospera a alegação de nulidade absoluta por incompetência.

No Acórdão embargado, a Câmara
não autorizou a prática de atos constritivos autônomos, não determinou expropriação de bens, nem afastou a competência do Juízo universal da recuperação judicial.

Ao contrário, consignou expressamente que quaisquer atos de constrição patrimonial devem ser previamente submetidos ao Juízo da
R
ecuperação, a quem compete aferir a essencialidade dos bens e a compatibilidade das medidas com o plano de soerguimento.

O que se decidiu foi, tão somente, que a execução não deve ser automaticamente suspensa em razão do deferimento da
Recuperação Judicial
, diante do reconhecimento da
extraconcursalidade
do crédito, preservando-se integralmente a competência do Juízo
R
ecuperacional
para o controle dos atos executivos concretos.

Assim, a
análise, em sede recursal, da legalidade da decisão que suspendeu a execução e do enquadramento jurídico do crédito à luz do art
igo
11 da Lei n. 8.929/94 e dos art
igos
6º e 49 da Lei n. 11.101/2005 insere-se na competência revisora deste Tribunal e não configura invasão de atribuições do Juízo universal, que permanece responsável pela coordenação dos atos constritivos e pela proteção dos bens essenciais.

Por fim, quanto ao prequestionamento, registre-se que não há obrigação de o julgador enfrentar, de forma individualizada, todos os dispositivos
legais indicados pelas partes, basta

que a controvérsia seja decidida de maneira fundamentada, como ocorreu.

De todo modo, fica consignado que as teses deduzidas foram apreciadas à luz do art
igo
1.022 do Código de Processo Civil, do art
igo
11 da Lei n. 8.929/94 e dos art
igos
6º e 49 da Lei n. 11.101/2005.

Diante do exposto, inexistindo
vícios ou nulidade,
e evidenciado que os
E
mbargos visam apenas à rediscussão do mérito,
rejeito
o Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026